Tribunal: TJDFT
Processo: 0712741-44.2019.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712741-44.2019.8.07.0018 APELANTE: N. G. G. B. REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA THARSYLLA GOMES FERREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta pelo menor impúbere N.G.G.B., representado por sua genitora contra a sentença de Id. 57534980 proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, movida contra o DISTRITO FEDERAL, e que julgou IMPROCEDENTE o pedido autoral, com fundamento no artigo 487, I, do CPC. Na origem, cuidou-se de ação de obrigação de fazer, com requerimento de tutela provisória de urgência, de caráter antecipado, ajuizada pelo autor em desfavor do réu, visando matrícula em creche da rede pública, preferencialmente próxima a sua residência, em período integral. Constou da petição inicial que a genitora do menor não conseguiu matricular seu filho na Secretaria de Educação. Afirmou que foi enviado Ofício à Secretaria de Educação que informou que manifestou pela impossibilidade de atendimento ao pleito, devido à inexistência de vaga. Frisou seu direito à educação proporcionada pelo Estado de forma gratuita. O pedido de justiça gratuita foi deferido, porém o requerimento de tutela provisória de urgência, de caráter antecipado, foi indeferido (ID 52655468). Dessa decisão, o autor interpôs o AGI 700146-33.2020.8.07.0000, tendo sido deferida liminar para determinar a sua matrícula em creche da rede pública de ensino, preferencialmente próxima à residência da genitora, em período integral. O DISTRITO FEDERAL ofertou contestação (ID 52966610) e requereu a improcedência do pedido. Suscitou preliminar de sobrestamento do feito (Tema 548 – AI 761.908/STF), em razão de repercussão geral, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Além disso, em outra preliminar, alegou que a demanda dever ser extinta, sem resolução do mérito, em razão da ausência do interesse de agir, tendo em vista a sentença transitada em julgado, proferida em Ação Civil Pública (autos no 61.425/93), sobre a universalização das vagas de creche na rede pública. No mérito, afirmou que a distribuição de vagas em creches deve ser realizada com a observância dos princípios da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com base no critério cronológico. Argumentou que cabe ao Poder Executivo organizar as matrículas de modo a evitar o comprometimento do ensino e a segurança das crianças com a superlotação das salas de aula, tendo em vista a impossibilidade de se atender a todos ao mesmo tempo por questões de ordem econômico-financeiras. Aduziu que o atendimento do pedido implicaria violação ao direito daqueles que não se socorreram da tutela jurisdicional individualizada. Réplica do autor no ID 53211313, com reiteração dos termos da petição inicial e postulando pelo julgamento antecipado da lide. Em petição (ID 53823485) juntada aos autos, a parte autora informa que protocolou cumprimento provisório de decisão, autuado sob o no 700353-75.2020.8.07.0018. O Ministério Público pugnou pela improcedência do pedido (ID 54570716). A sentença id 57534980 julgou improcedente o pedido do autor, com fundamento no artigo 487, I, do CPC. O autor interpôs recurso de apelação (ID 57749605), sem o devido preparo, por ser beneficiário da gratuidade de justiça, pugnando, em síntese: i) a declaração da inconstitucionalidade do anexo relacionado a meta 01, constante da Lei 13.005/2014, por ofensa ao inciso IV, do artigo 208, da Constituição Federal; ii) a reformada a sentença proferida para conceder ao autor vaga em creches públicas de ensino; e, iii) a fixação de honorários de sucumbência, tal qual recente orientação jurisprudencial do Excelso STF dimanada do AR AgR 1937, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, julgado em 30/6/2017. O réu apresentou contrarrazões (ID 59750888), pugnando pelo improvimento do recurso de apelação, a fim de que seja mantida, em sua íntegra, a r. sentença apelada. O v. acórdão id 16977242 conheceu e negou provimento ao recurso. O autor/apelante interpôs Recurso Extraordinário id 17042184, e o réu/apelado apresentou contrarrazões sob id 17471857. A decisão id 17492390 determinou a suspensão do feito por ocorrência da Repercussão Geral (TEMA 548). O autor/recorrente interpôs Agravo interno sob id 19173259, e o réu/recorrido apresentou contrarrazões sob id 19516403. O v. acórdão id 21203217 negou provimento ao Agravo interno. O tema (RE 1.008.166/SC – Tema 548) foi julgado. O despacho id 47861474 determinou o retorno dos autos ao órgão Julgador para que sejam reapreciados, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma, e, após, voltarem à 2a instância para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). O autor, por meio da petição id 48325839, requereu a desistência do feito, afirmando haver ultrapassado a idade limite para obtenção de vaga em creche, o que caracteriza a perda do objeto da ação, motivo pelo qual requereu a extinção do feito. É o relatório. DECIDO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário (Tema 548), restou assim ementado: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. GARANTIA DE VAGA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS DE IDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 208, IV, DA CF/88. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A educação infantil representa prerrogativa constitucional indisponível, que assegura às crianças de zero a cinco anos de idade a primeira etapa do processo de educação básica mediante o atendimento em creche e o acesso à pré-escola (art. 208, IV, da Constituição Federal). 2. O Estado tem o dever constitucional de garantir o efetivo acesso e atendimento em creches e unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão estatal e violação a direito subjetivo, sanável pela via judicial. Precedentes: ARE 639.337-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 15/9/2011; AI 592.075-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 4/6/2009, e RE 384.201- AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ de 3/8/2007. 3. O Poder Judiciário pode impor à Administração Pública a efetivação de matrícula de crianças de zero a cinco anos de idade em estabelecimento de educação infantil, sem haja violação ao princípio constitucional da separação dos poderes. 4. Ex positis, voto no sentido de, no caso concreto, NEGAR PROVIMENTO ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Criciúma. 5. A tese da repercussão geral fica assim formulada: 1. A educação básica em todas as suas fases – educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a préescola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica (Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe 20/4/2023)." (grifou-se) Entrementes, o autor, assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e considerando não mais possuir idade hábil para pleitear vaga em creche, requereu a extinção do feito. O pedido de desistência preenche os requisitos legais previsto no artigo 485, §§ 4o e 5o, do CPC, razão por que o homologo, nos termos do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Julgo extingo o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII, do CPC. Sem custas, ante a isenção conferida ao DISTRITO FEDERAL (art. 1o do Decreto-Lei n. 500/1969) e a gratuidade de justiça concedida à parte autora (art. 98, § 1o, I, do CPC). Sem condenação em pagamento dos honorários advocatícios, em observância ao enunciado no 421 da Súmula do STJ, que impede a fixação de honorários recursais em favor de qualquer dos litigantes. "ENUNCIADO: Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (SÚMULA 421, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/03/2010, DJe 11/03/2010)" (grifou-se) Brasília, 8 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator